Tribunal: STF
Processo: ARE 1584411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"Divórcio litigioso. Procedência. Coisa julgada material e formal (artigos 505 e 1.013, caput, do NCPC).
Recurso da autora-reconvinda. Preliminar. Revogação do benefício da gratuidade. Falta de recolhimento da taxa judiciária. Decreto extintivo. Irresignação. Desacolhimento. Desnecessidade de nova intimação da parte (art. 485, § 1º, CPC). Extinção fundada na ausência de recolhimento das custas, e não na paralisação do processo por desídia. Precedentes. Tese rejeitada.
Partilha de bens. Inconformismo que não se sustenta, à míngua da generalidade suscitada. Detalhamento sem o qual se afigura inviável a integração dos bens móveis e imóveis ao montante partilhável. Ônus de comprovar a existência, a data e as circunstâncias de aquisição, bem como a situação atual de cada item patrimonial que competia à autora (art. 373, I, do Cód. de Processo Civil). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt.
Sucumbência. Sentença de parcial procedência. Pretensão de que o ônus sucumbencial seja carreado integralmente ao réu. Insubsistência. Demandante que não decaiu de parte mínima do pedido. Sucumbência recíproca configurada, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 86 do NCPC (art. 21, parág. único, CPC/73). Apelo sem consistência fática e jurídica.
Apelo do réu-reconvinte. Preliminar. Nulidade da decisão que rejeitou os embargos declaratórios. Desacolhimento. Vivo caráter de substituição do conteúdo decidido. Não exaurimento de todas as teses articuladas pelas partes que não macula o decisum. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. Preliminar rechaçada.
Preliminar. Apreciação de parte da matéria agitada nas ações extintas sem resolução de mérito. Nulidade da sentença --- não configurada. Partilha de bens que é consequência da extinção do vínculo matrimonial. Equação possível no âmbito da ação de divórcio, por ausência de incompatibilidade. Medida que se coaduna com os rumos traçados pela moderna teoria do processo, concebido em seu caráter instrumental e finalístico. Atendimento ao princípio da economia processual. Tese repelida.
Infidelidade conjugal. Descumprimento de dever basal do casamento. Dano moral que depende da sujeição à indignidade do cônjuge traído. Colisão entre o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF) e o direito à felicidade individual. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana. Direito de ser feliz que não autoriza ou legitima o quebramento do dever legal de fidelidade (art. 1.566, inciso 1, do Código Civil). Hipótese de comprovada publicidade do relacionamento extraconjugal, exposição vexatória do cônjuge traído e de seus filhos, comprometimento da rotina e da vida social da entidade familiar. Repercussão amplificada por envolver família tradicional e conhecida em cidade do interior. Abalo psíquico e sofrimento no âmago do consorte que extrapolou o mero aborrecimento e frustração próprios dos términos dos relacionamentos. Circunstância concreta que espelha exposição pública à honradez externa do cônjuge enganado. Pretensão à reparação moral acolhida. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00. Montante que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais da autora (art. 944 do Cód. Civil).
Danos materiais. Despesas com tratamento médico, consultas e medicamentos. Ressarcimento condicionado à comprovação do nexo de causalidade com os atos de infidelidade imputados à autora. Evidências de que os dispêndios estão relacionados com o comportamento infiel, gerador do abalo psíquico do requerido. Pleito procedente.
Partilha de bens. Sub-rogação na aquisição de frações de lotes comprovada. Itens que devem ser excluídos da partilha. Hipóteses de incomunicabilidade."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI; e 150, inciso III, alínea a,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente